Tribunal: TJSP
Processo: 0000954-56.2015.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000954-56.2015.8.26.0540, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante JOSÉ
ADEILTON DO SOCORRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para substituir a carcerária por prestação de serviços à
comunidade e outras 10 diárias, piso. A multa atinge o total de 20 diárias mínimas.
Fica mantida no mais a respeitável sentença recorrida. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000954-56.2015.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000954-56.2015.8.26.0540
Apelante: José Adeilton do Socorro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 46.827
O apelante foi denunciado pela prática de furto qualificado
(artigo 155, § 4o, II e IV do Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 12 de
dezembro de 2015, por volta de 11h30, nas dependências da empresa “JBS MASSA
LEVE”, situada na Rua Lídia Poloni, 150, Rio Grande da Serra, quando agindo em
concurso com a pessoa de Sebastião Panta de Mendonça, subtraíram, para eles, três
correntes para esteira de aço inox e oito esteiras de transporte de aço inox, avaliadas em
R$14.000,00, pertencentes à empresa-vítima. Ao final da instrução, foi condenado a 2 anos
de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, substituída a carcerária
por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 salários
mínimos, incurso no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal (fls. 169-173).
Apela da sentença a defesa, buscando a absolvição, pelo
reconhecimento de erro de tipo. Alternativamente, pede a redução da pena pecuniária para
seu mínimo legal (fls. 176-185).
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 189-192).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento ao apelo (fls. 201-207).
É o relatório.
Surpreendido na posse da res e conduzido à autoridade
policial, o ora apelante aduziu é prestador de serviços da empresa JBS (Massa Leve), onde
trabalhava como líder de montagem, juntamente com Sebastião, que é encanador na mesma
empresa. Disse que na data dos fatos estaria no local de serviço, ocasião em que recebeu
uma ligação de Sebastião, lhe dizendo que atrás da empresa havia uma sucata e se teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000954-56.2015.8.26.0540 -Voto no
3
como pegar o material e levar ao depósito de ferro velho, deixando lá em nome de
Sebastião. Informou que após colocarem o material no veículo, Sebastião entrou na mata e
tomou rumo ignorado. Por fim, disse saber que os objetos pertenciam à empresa, porém
acreditava que seriam destinados à sucata (fl. 11).
Em juízo, voltou a negar a prática do crime. Disse que estava
trabalhando na empresa e o encarregado, cujo nome não se recorda, comentou que haveria
uma auditoria na empresa e que a área onde estavam teria que estar limpa. Perguntou se
poderia levar o material que estava no local e tanto o encarregado quando o técnico em
segurança, apenas conhecido por Rodrigo, lhe deram permissão. Assim, na companhia de
Sebastião, retirou os objetos por cima da cerca e, ao final do expediente, levou para o carro.
Informou que não pôde entrar com o carro na empresa porque, segundo o encarregado,
teria que ser feita nota para retirada dos bens e que o gerente não iria autorizar. Por fim,
afirmou que o material seria vendido no ferro velho por cerca de R$ 200,00, pois eram
sucatas e não havia peças novas (mídia).
De sua parte, a testemunha Charles Cardoso Farias relatou
que trabalhava como vigilante terceirizado na empresa vítima e no dia dos fatos recebeu
um telefonema de uma vizinha relatando que havia um GOL bola, prata, próximo à
empresa, onde estavam sendo colocados diversos objetos. Acionou a polícia e foi até o
local. O réu, reconhecido em audiência, estava dentro do carro. Havia outro indivíduo,
Sebastião, que fugiu para o mato. Os dois envolvidos trabalhavam como terceirizados na
empresa, fazendo manutenção predial (fl. 9 e mídia).
A testemunha Donie Thierry, coordenador de produção da
empresa-vítima, relatou que no dia dos fatos recebeu contato da portaria da empresa
informando que um vizinho havia percebido a subtração de objetos da empresa. A área da
empresa é grande. Foi até o local por onde os objetos estavam sendo retirados e viu alguns
pedaços das peças que haviam sido subtraídas pelo mato. O veículo utilizado para levar as
peças já havia sido levado para a delegacia. No local, há um muro baixo, que permitiu que
as peças fossem jogadas para fora. O réu, reconhecido em audiência, prestava serviços para
a empresa que faria a montagem de um equipamento de refrigeração. Peças deste
equipamento foram encontradas no carro do réu. Havia tanto peças novas, como peças
usadas, mas todas seriam utilizadas pela empresa. Não viu quem ajudou o réu a subtrair as
peças, mas foi informado por Charles, que se tratava de Sebastião (fls. 10 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000954-56.2015.8.26.0540 -Voto no
4
Os policiais militares Deivid Atanas e Cleyton Valença de
Queiroz relataram que foram até o local dos fatos apurar a ocorrência de furto. Um dos
vigias da empresa afirmou que o agente havia acabado de sair do local em um GOL prata.
O veículo foi encontrado nas imediações, sendo conduzido pelo réu. No porta-malas foram
encontradas diversas peças de inox. O réu afirmou que trabalhava na empresa, mas
confessou a subtração. Disse que jogava as peças por cima do muro e as transportava por
uma trilha na mata até chegar ao veículo. O réu disse que havia agido com ajuda de um
terceiro, que não foi localizado. Por fim, o policial Cleyton afirmou que o vigilante disse
ter visto outra pessoa agindo em conjunto com o réu (fls. 6, 8 e mídia).
De saída, não se pode suspeitar do testemunho de policiais,
apenas porque trabalham na repressão a crimes. Sem que se demonstre o interesse de
falsamente incriminar, ou sejam apontados fatos induzindo à robusta possibilidade de que
falsearam as declarações, não se pode negar convencimento a seus testemunhos. Estes
valem como qualquer outro prestado no processo. Além disso, não parece razoável que
fossem incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita
de conduta censurável dos policiais e nenhuma foi informada pelo réu é de se admitir
seus testemunhos como verdadeiros, inclusive quando narram ter ouvido a confissão do
furto pelo acusado.
Ademais disso, o apelante foi surpreendido na posse dos bens
subtraídos, pouco tempo depois do furto, não apresentando justificativa plausível para
tanto, evidenciando a certeza da autoria. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-
lo das circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse
esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu.
Destarte, inarredável o desfecho imprimido aos autos.
Por fim, embora sedutora, não se acolhe a tese de atipicidade
porque a coisa apreendida seria res derelicta. Por óbvio, ninguém abandonaria aqueles
materiais, avaliados em R$14.000,00. Soma-se a isso, o fato de que o crime foi cometido
durante o fim de semana, mais precisamente em um sábado, dia em que o acusado não
estava autorizado a ingressar na empresa. Ademais, se tinha autorização para tal ato, sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000954-56.2015.8.26.0540 -Voto no
5
arrolou os supostos funcionários que o autorizaram a buscar os materiais. Assim, porque os
bens apreendidos sabidamente possuíam valor comercial, restou bem demonstrado que o
apelante, na companhia do comparsa, agiu com a consciência de que a res furtiva não havia
sido abandonada, subsumindo-se a conduta ao tipo do artigo 155, do Código Penal.
A dosimetria não comporta reparos.
A pena foi aplicada no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, piso.
Presentes os requisitos legais, a corporal foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 salários
mínimos. Tal substituição se mostra exagerada, tendo-se em vista que o bem subtraído foi
recuperado pela ofendida. Assim, substitui-se a carcerária por prestação de serviços à
comunidade e mais 10 dias-multa, piso, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
O regime aberto fixado na sentença está adequado ao caso e
fica mantido.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, apenas
para substituir a carcerária por prestação de serviços à comunidade e outras 10 diárias,
piso. A multa atinge o total de 20 diárias mínimas. Fica mantida no mais a respeitável
sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator